Tribunal: TJPA
Processo: 0810074-84.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810074-84.2021.8.14.0000

PACIENTE: JONNATHA ROSA RAMOS

AUTORIDADE COATORA: 4º VARA DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, VII, c/c 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPB – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO, COM OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 316, P. ÚNICO, DO CPP – IMPOSIÇÃO QUE SE APLICA AO APARELHO ESTATAL – ORDEM DENEGADA.

1.

O Supremo Tribunal Federal ao decidir, por maioria, sobre o mérito do HC 191836 – MC/SP, firmou o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar, previsto no art. 316, P. Único, do Código de Processo Penal, não implica em sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar sua legalidade e atualidade de seus fundamentos.

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
–
RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Camila Martins Ramos, em favor do nacional JONATHA ROSA RAMOS, contra ato do douto juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa a impetrante que o paciente foi denunciado no dia 05/07/2019, acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, I, IV e VII, 288, c/c 29, do Código Penal, processo crime de nº 0010018-16.2019.8.14.0401.

Sustenta ilegalidade na prisão cautelar em razão de não ter sido reavaliada no prazo legal, com última manifestação do juízo negando a revogação ocorrida em 18/12/2020, requerendo a concessão da medida liminar para revogar o ato constritivo, com imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 6426784 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações ao juízo que foram prestadas na Id 6465482, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 6679649.

Eis o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
–
RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JONATHA ROSA RAMOS,
acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, VII, c/c 288, ambos do Código Penal, sustentando a ilegalidade na prisão cautelar em razão de não ter havido reavaliação no prazo legal de 90 (noventa) dias, de acordo com que estabelece o art. 316, P. Único, do Código de processo Penal.

Sustenta a impetração ilegalidade na prisão cautelar do paciente, sob o argumento de
não ter havido a reavaliação de seus fundamentos, conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

O c. STJ entende que “A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. Contudo, esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/06/2020)”.

O Pretório Excelso, nos autos da SL 1395, assim se manifestou: “A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (Sessão de 15/10/2020).

Concernente a possível substituição da prisão no cárcere por medidas cautelares diversas (ar. 319, do CPP),
data venia
, “Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. (Processo HC 487119/RS HABEAS CORPUS 2018/0346841-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2019)

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do
writ
e o denego, recomendando ao juízo que reavalie a necessidade da custódia cautelar do paciente o mais breve possível.

É o voto.

Belém, 23/10/2021